Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744761-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DAYANE MOURA DE CASTRO, I9 SERVICOS DE PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA, CLAUDIA MOURA DE ARRUDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de ID 33078800, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0744761-71.2021.8.07.0001, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor de DAYANE MOURA DE CASTRO e OUTROS, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Em uma análise inicial, verifico que o recurso apresenta razões dissociadas da sentença, uma vez que o banco apelante não ataca os fundamentos da r. sentença proferida na instância singular. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, à parte apelante para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a sentença recorrida, em violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retorne os autos para apreciação do apelo interposto. Brasília-DF, 04 de março de 2022 15:31:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador